Tribunal: CARF
Processo: 13647.000172/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13647.000172/2008-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE MACHADO DE FREITAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/34):
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 27/06/2008, alegando que é
portador de cardiopatia grave, requerendo a isenção do imposto de renda.
Para instruir seu pleito, o contribuinte anexou os documentos de folhas 02 a 08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.000172/2008-95
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000172/2008-95

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE.
Para efeito do reconhecimento de novas isenções por portadores de moléstia grave,
deverá haver comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
preencha os requisitos legais, além de estar comprovada a data de início da
aposentadoria, reforma ou pensão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/07/2010 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 27/08/2010 (e-fls. 38/39) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
II - O Direito
Que requereu esse direito com base no art. 6 da lei 7.713 de 22/12/88 como redação
dada pelo art. 47 de lei 8.541 de 23/12/1992. e que o qual teve seu estado de saúde
reconhecido como tal conforme despacho da relatora _MariIda Monteiro Cesar Ferreira,
desde o ano de 2002, conforme dec. em anexo.
II.1 - PRELIMINAR
Contudo se negam a reconhecer o direito do contribuinte mesmo reconhecendo sua
condição de portador de tal moléstia grave alegam que não comprovou sua
aposentadoria ora, não atentarão ao despacho do juiz da comarca tendo em vista que o
contribuinte era oficial de justiça, Dr. LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA BENFATTI
EM 08/08/2005, DETERMINO O AFASTAMENTO DO SERVIDOR, conforme doc.
Anexo e ainda não considerarão o período que assim permaneceu afastado do trabalho
por motivo da doença do trabalho portanto se tornando signatário do direito a isenção, a
única diferença e que por se tratar de funcionário público com regime previdenciário
próprio continuou a receber e a ter descontado na fonte seu IRRF.
II. 2 - MÉRITO
Anexa atestado medico do Centro Diagnostico Cardiológico com Despacho do Juiz de
Direito da Comarca de Iturama-MG, Oficio protocolado na ARF de Frutal em
14/06/2007, em que foi citado o aludido Despacho do Juiz, RELATORIO
CIRÚRGICO, LAUDO MEDICO PERICIAL, PUBLICAÇÃO APOSENTADORIA.
Uma vez que seus rendimento estão enquadrados na mesma categoria dos rendimento
auferidos no auxilio doença

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos observa-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
realizada em 27/07/2010 conforme Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 36).
Note-se que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72
exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário do sujeito passivo,
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000172/2008-95

independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido também a Súmula CARF no 9,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ/JFA se deu, por via
postal, em 27/07/2010, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu
em 27/08/2010, conforme carimbo da ARF em Frutal/MG (e-fls. 38), não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo. O Despacho de Encaminhamento da Receita Federal (e-fls. 50)
confirma as referidas datas.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital